Tribunal: TJES
Processo: 5011531-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011531-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: JOSEL SERVICOS HIDRAULICOS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MICRO OU PEQUENA EMPRESA. BAIXA VOLUNTÁRIA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE.
ART. 9º LC 123/2006. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
Tratando-se de execução fiscal proposta em desfavor de micro ou pequena empresa regularmente extinta, é possível o imediato redirecionamento do feito contra o sócio, com base na responsabilidade prevista no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a eventual insuficiência do patrimônio recebido por ocasião da liquidação para, em tese, poder se exonerar da responsabilidade pelos débitos exequendos. Precedentes: REsp 1.591.419/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, Dje 26/10/2016; AgInt no REsp 1.737.621/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 27/2/2019
.”. (AgInt no REsp n. 1.737.677/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 20/11/2019.)

2.
Nos termos do art. 9º da LC 123/2006 (Estatuto Nacional da ME e da EPP), a baixa por extinção de microempresas ou de empresas de pequeno porte, nas três esferas de governo, ocorrerá independentemente da regularidade das obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção.

3. Depreende-se da Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ que, em 01.12.2021, portanto, após o ajuizamento da execução fiscal (24.04.2021), a empresa agravada foi baixada por liquidação voluntária. Assim, tendo em vista que o
crédito tributário decorrente do não recolhimento do ISSQN nos anos de 2015, 2016 e 2017, época em que a pessoa jurídica ainda não havia encerrado as suas atividades, mostra-se possível o redirecionamento postulado, em decorrência da citada responsabilidade solidária prevista pelo legislador.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5011531-96.2023.8.08.0000

Agravante:

Município de Vila Velha

Agravado:

Josel Serviços Hidráulicos Ltda

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Vila Velha contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha nos autos da ação de execução fiscal ajuizada contra Josel Serviços Hidráulicos Ltda, que deixou de deferir o pedido de redirecionamento da execução ao sócio, suspendendo o curso da execução, por 03 (três) meses, para que o exequente comprove a existência, no caso dos autos, dos requisitos atualmente exigidos pelo STJ que impliquem na responsabilidade dos sócios e consequente redirecionamento da execução fiscal.

Em suas razões recursais o agravante aduz que (a) trata-se de execução fiscal em face de pessoa jurídica com porte de ME/EPP baixada por liquidação voluntária após o ajuizamento; (b) especificamente em relação as ME's e EPP's, consta expressamente na sua lei de criação a possibilidade de responsabilização solidária dos sócios em caso de baixa sem a quitação dos débitos fiscais, sendo esse o caso dos autos; (c) à luz do Tema 981 do STJ (Resp. 1.643.944; Resp. 1.645.281; Resp. 1.645.333), o redirecionamento pode ocorrer contra os sócios ou terceiro não sócio com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido. Por fim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão
deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para autorizar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio Josias Barbosa Trancoso. (id. nº. 6360456)

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 09 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Após reapreciação dos autos não vejo como possa me afastar dos fundamentos lançados na decisão inicial.

Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
Tratando-se de execução fiscal proposta em desfavor de micro ou pequena empresa regularmente extinta, é possível o imediato redirecionamento do feito contra o sócio, com base na responsabilidade prevista no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a eventual insuficiência do patrimônio recebido por ocasião da liquidação para, em tese, poder se exonerar da responsabilidade pelos débitos exequendos. Precedentes: REsp 1.591.419/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, Dje 26/10/2016; AgInt no REsp 1.737.621/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 27/2/2019
.”. (AgInt no REsp n. 1.737.677/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 20/11/2019.)

Nos termos do art. 9º da LC 123/2006 (Estatuto Nacional da ME e da EPP), a baixa por extinção de microempresas ou de empresas de pequeno porte, nas três esferas de governo, ocorrerá independentemente da regularidade das obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção.

No caso dos autos, depreende-se da Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ que, em 01.12.2021, portanto, após o ajuizamento da execução fiscal (24.04.2021), a empresa agravada foi baixada por liquidação voluntária.

Assim, tendo em vista que o
crédito tributário decorrente do não recolhimento do ISSQN nos anos de 2015, 2016 e 2017, época em que a pessoa jurídica ainda não havia encerrado as suas atividades, mostra-se possível o redirecionamento postulado, em decorrência da citada responsabilidade solidária prevista pelo legislador.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para deferir o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio Josias Barbosa Trancoso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 05/03/3024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.